Tribunal: STJ
Processo: 5381773-93.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2879134 - RS (2025/0082979-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: PAULO PEDRO BECKER MAGALHAES
ADVOGADOS
: LUÍS ALBERTO ELY BERGAMASCHI - RS063371
PAULA CRISTINA ELY BERGAMASCHI BERND - RS070837
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA
: ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO NO DISPOSITIVO
APONTADO COMO VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
SÚMULA 284/STF.
PROVIMENTO NEGADO.
1. É inviável o conhecimento do recurso quando não há comando normativo
no dispositivo apontado como violado capaz de sustentar a tese deduzida pela parte
recorrente e de infirmar a validade dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência, por
analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF).
2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a
análise recursal pela alínea
; em razão disso fica prejudicada a apreciação do dissídio
c
jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à
tese jurídica.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53005296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/12/2025 11:46:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 5539b508-1e2a-4da5-8c96-b1e3958b5f66

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA53005296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/12/2025 11:46:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 5539b508-1e2a-4da5-8c96-b1e3958b5f66

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2879134 - RS (2025/0082979-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: PAULO PEDRO BECKER MAGALHAES
ADVOGADOS
: LUÍS ALBERTO ELY BERGAMASCHI - RS063371
PAULA CRISTINA ELY BERGAMASCHI BERND - RS070837
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA
: ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO NO DISPOSITIVO
APONTADO COMO VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
SÚMULA 284/STF.
PROVIMENTO NEGADO.
1. É inviável o conhecimento do recurso quando não há comando normativo
no dispositivo apontado como violado capaz de sustentar a tese deduzida pela parte
recorrente e de infirmar a validade dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência, por
analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF).
2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a
análise recursal pela alínea
; em razão disso fica prejudicada a apreciação do dissídio
c
jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à
tese jurídica.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PAULO PEDRO BECKER
MAGALHAES da decisão em que conheci do agravo para não conhecer de seu recurso
(fls. 196/198).
A parte agravante afirma que o próprio Tribunal de Justiça do Rio Grande do
Sul utiliza o
do CPC como fundamento para declarar a preclusão quanto ao
art. 223
pedido de substituição do índice de correção monetária, nos termos do

Tema 810/STF.
Documento eletrônico VDA52305818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:12:14
Código de Controle do Documento: e6267f95-8e6a-4f25-a6e9-e216721ed26a

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do processo
pelo órgão colegiado competente para fins de afastar o reconhecimento da preclusão
quanto à atualização dos valores pela TR, em detrimento do IPCA-E, nos termos da tese
fixada pelo Tema 810/STF.
A parte adversa apresentou impugnação às fls. 238/249.
É o relatório.
VOTO
Na decisão agravada, não se conheceu do recurso especial porque a parte ora
agravante, ao indicar o
do CPC como violado, elegeu um dispositivo sem
art. 223
comando normativo apto a sustentar a tese recursal.
O dispositivo em questão possui a seguinte redação:
Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de
emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando
assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.
§ 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a
impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.
§ 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no
prazo que lhe assinar.

Não é possível conhecer do recurso quanto ao ponto porque
o dispositivo legal em questão, que versa sobre a preclusão temporal – perda do direito
de praticar um ato processual pelo decurso do prazo –, não contém comando normativo
capaz de sustentar a tese recursal e de infirmar os fundamentos do acórdão recorrido.
O dispositivo correto a ser indicado seria o
do CPC (preclusão lógica),
art. 507
que proíbe a rediscussão de questões já decididas e sobre as quais já ocorreu a
preclusão.
Convém consignar que o
não foi citado no acórdão recorrido.
art. 223
A alínea
do inciso III do
da Constituição Federal estabelece que
a
art. 105
compete ao Superior Tribunal de Justiça "julgar, em recurso especial, as causas
decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos
[...]
tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida
".
contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência
Documento eletrônico VDA52305818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:12:14
Código de Controle do Documento: e6267f95-8e6a-4f25-a6e9-e216721ed26a

Ou seja, a parte recorrente deve indicar nas razões de seu recurso especial a
legislação federal contrariada no acórdão recorrido; a inobservância dessa obrigação
inviabiliza o conhecimento do recurso devido à deficiência na fundamentação, o que é
causa de aplicação, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso.
Por fim, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de
que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea
do permissivo
a
constitucional impedem a análise recursal pela alínea
; em razão disso fica prejudicada
c
a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal
apontado como violado ou à tese jurídica.
A propósito, confiram-se as decisões proferidas nestes processos: (1) Aglnt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
REsp 1.878.337/RS,
DJe de
e (2) Aglnt no
relator Ministro
16/12/2020,
18/12/2020;
REsp 1.503.880/PE,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
Está correta a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52305818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:12:14
Código de Controle do Documento: e6267f95-8e6a-4f25-a6e9-e216721ed26a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.879.134 / RS
Número Registro: 2025/0082979-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
53817739320238217000
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PAULO PEDRO BECKER MAGALHAES
ADVOGADOS
: LUÍS ALBERTO ELY BERGAMASCHI - RS063371
PAULA CRISTINA ELY BERGAMASCHI BERND - RS070837
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS
OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: PAULO PEDRO BECKER MAGALHAES
ADVOGADOS
: LUÍS ALBERTO ELY BERGAMASCHI - RS063371
PAULA CRISTINA ELY BERGAMASCHI BERND - RS070837
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
Documento eletrônico VDA52996656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:52:20
Código de Controle do Documento: 46035dc4-9a90-4354-9fe2-ef98e9b55441

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52996656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:52:20
Código de Controle do Documento: 46035dc4-9a90-4354-9fe2-ef98e9b55441